Tribunal: TJDFT
Processo: 0725563-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.

2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC/02).

3. Admite-se a revisão também quando na fixação dos alimentos for desrespeitado o princípio da proporcionalidade.

4. Sopesadas as necessidades do Réu/filho e a capacidade contributiva do Autor/genitor, mostra-se equilibrada a obrigação alimentar imposta a ele, na ordem de 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos, que obedece ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Apelação conhecida e não provida.